Tribunal: STF
Processo: HC 239762
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcelo Machado dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA DO REEDUCANDO EM RAZÃO DA DOENÇA GRAVE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte admite o deferimento de prisão domiciliar humanitária a reeducando acometido por doença grave, em cumprimento de pena nos regimes fechado ou semiaberto, se devidamente demonstradas sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado na unidade prisional. 



    2. Não demonstrados tais requisitos pelas instâncias originárias, a revisão do entendimento adotado demanda o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 863.872 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, a prisão domiciliar do paciente em razão de sua especial condição de saúde. Alternativamente, requer seja determinado ao Magistrado de piso a realização das diligências exigidas pela defesa para que se possa investigar se a unidade prisional está prestando assistência ao paciente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão pena imposta ao paciente por prisão domiciliar, com fundamento na condição de saúde do paciente.



    É que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



     Com efeito, a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. Cito, neste sentido, os seguintes precedentes: HC 170.637 AgR/SP, ministro Roberto Barroso, e HC 174.023/RJ, ministro Marco Aurélio. 



    Como se sabe, tal requisito é exigido pelo texto expresso da lei (grifei). Vejamos: 



    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 



    […] 



    II - condenado acometido de doença grave; 



    Ademais, mesmo que se considerasse a hipótese excepcionalíssima de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, caberia a parte impetrante demonstrar sua imprescindibilidade bem como ausência, por parte do estabelecimento prisional, de tratamentos adequados aos cuidados com a saúde do paciente. 



    Nesse contexto, cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida excepcional pleiteada, no habeas corpus impetrado anteriormente em favor do paciente naquele Tribunal Superior, ressaltou o que se segue (grifei): 



    A respeito, o Tribunal de origem manteve, fundamentadamente, a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o benefício, nos seguintes termos:



    [...] 



    Dadas tais particularidades, não obstante não se desconheça padecer o agravante da enfermidade descrita (Diabetes tipo 2), não se pode olvidar a possibilidade do tratamento ser realizado no interior do ergástulo, como bem destacado pelo atestado médico de Seq. 208.1 - SEEU, emitido pela Expert da unidade prisional Dra. Rumu Ando (CRM/SC 14815), a qual, além de atestar o tratamento realizado, o uso de medicamento e a dieta necessária, ressaltou que após a realização de exames, Marcelo está com 'bom controle da doença', sendo, portanto, prescindível os pedidos defensivos de diligências, a fim de que se possa 'investigar se a unidade prisional de fato está prestando mínima assistência, médica, nutricional ou qualquer outra, sob pena de o poder judiciário se responsabilizar por eventual agravamento da doença ou morte do AGRAVANTE'.



    Assim, em que pese todos os argumentos defensivos arguidos, tem-se que o ora agravante não se encontra desassistido, ao revés, se encontra em local que conta com equipe médica e atendimento ambulatorial, com doença devidamente controlada, inexistindo, portanto, comprovação da alegada negligência, ausência e/ou inadequação de cuidados médicos e/ou total desassistência do Estado.



    Aliás, em consulta ao SISP, percebe-se diversas movimentações de consultas, exames, farmácia/medicamentos, desde a data da confecção da carta de próprio punho pelo agravante (maio de 2023), o que se conclui que tais recomendações, tratamento e assistência estão sendo prestadas pelo Estado. Veja-se (grifou-se): [...] 



    Assim, não se vislumbra qualquer excepcionalidade em relação ao apenado que justifique a relativização do art. 117 da Lei de Execução Penal, nem como o atendimento para as diligências requeridas (Seq. 243.1 - 08.08.2023 - SEEU), porquanto, como bem esclarecido na manifestação Ministerial de Seq. 264.1 - SEEU - grifou-se): [...] 'basta analisar o parecer (seq. 208.1), assinado pela médica da unidade, que se tem ciência do tipo de tratamento, medicamento e cuidado recebido pelo interno. Dessa forma, não se faz necessário a juntada de outros documentos, conforme solicita a Defesa. No que se refere ao pedido, de que seja informado os nomes dos policiais penais plantonistas das galerias onde o apenado esteve alocado, tem-se que não merece prosperar pelo simples fato da inviabilidade/desnecessidade. Restou demonstrado que interno não foi negligenciado pelo COPE. Deferir tal requerimento é sobrecarregar os trabalhos da administração prisional que tem tarefas relevantes a serem cumpridas. Quanto ao pedido de perícia, a própria defesa deixou a critério do Juízo eventual necessidade. Por fim, no item iv, não há o mínimo indício da caracterização dos crimes aduzidos. A Defesa, compreendendo o inverso, deve dirigir-se à Corregedoria ou Ouvidoria do Departamento de Polícia Penal do Estado e realizar suas próprias reclamações, as quais inferir pertinentes, uma vez que possui capacidade postulatória para tanto' [...].



    [...]



    Na hipótese, verifica-se a inexistência de circunstâncias excepcionais que autorizam a concessão da ordem, visto que não foram demonstradas a debilidade extrema do paciente em razão da doença grave e a impossibilidade de prestação de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre pena.



    Ademais, quanto ao pedido alternativo de que seja determinado ao magistrado de piso a realização das diligências exigidas pela defesa, melhor sorte não assiste ao impetrante, eis que não restaram demonstrados quaisquer indícios de que a unidade prisional não esteja prestando assistência médica e nutricional ao paciente. Pelo contrário, conforme consignado no acórdão dito coator, o paciente “se encontra em local que conta com equipe médica e atendimento ambulatorial, com doença devidamente controlada”. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade a ser sanada na presente via. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente